Tribunal: STJ
Processo: 0000219-34.2015.8.15.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819433 - PB (2024
/0466767-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A P DA S
ADVOGADO
: LUCAS MENDES FERREIRA - PB021020
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 86a93fa4-7703-4a7e-a4d3-739351941ca9

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819433 - PB (2024
/0466767-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A P DA S
ADVOGADO
: LUCAS MENDES FERREIRA - PB021020
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental de decisão em que não
A. P. DA S.
conheci do agravo em recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
Nas razões do regimental, a defesa reitera os argumentos apresentados
no especial, que pretende a absolvição do réu.
Pleiteia a reconsideração do
ou a submissão do feito a
decisum
julgamento pela Sexta Turma.
Documento eletrônico VDA50383647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:38
Código de Controle do Documento: 462c6030-8bab-460a-b18c-0e8e121cf935

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
In casu
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso. A defesa, contudo,
deixou de combater o único motivo que ensejou o não conhecimento do agravo,
uma vez que se limitou a repisar os argumentos antes apresentados no especial.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 529.349/MA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
13/5/2015
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental

Documento eletrônico VDA50383647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:38
Código de Controle do Documento: 462c6030-8bab-460a-b18c-0e8e121cf935

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0466767-1
AREsp 2.819.433 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002193420158150021 2193420158150021
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A P DA S
ADVOGADO
: LUCAS MENDES FERREIRA - PB021020
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A P DA S
ADVOGADO
: LUCAS MENDES FERREIRA - PB021020
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454854<150<41<506@
2024/0466767-1 - AREsp 2819433 Petição : 2025/0009766-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50359958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 7EB30985-2CF8-4922-A09F-D8A05E6B0983